Tribunal: TJDFT
Processo: 0066435-51.2009.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0066435-51.2009.8.07.0007 EMBARGANTE: TMR COMERCIO ATACADISTA DE ELETRO ELETRONICO LTDA EMBARGADO: ELETROCHAVES AR CONDICIONADO E REFORMAS LTDA, ELI CORREIA DA SILVA, FRANCIVANIO ALVES MONTENEGRO, LEOMAR OLIVEIRA DE MORAIS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 53271677) opostos por TMR COMERCIO ATACADISTA DE ELETRO ELETRONICO LTDA – EPP contra a decisão (ID 52932483) que não conheceu o recurso de apelação (ID 51136527) por ela interposto. As partes requeridas apresentaram as contrarrazões aos embargos. É o relatório, em síntese. DECIDO Conheço os embargos de declaração por serem tempestivos e adequados. O embargante aduz em suas razões (ID 53271677) que a decisão ora embargada foi omissa ao não reconhecer os comprovantes de custas pagas. Com razão a embargante. O preparo recursal foi devidamente comprovado por meio das guias e dos comprovantes de pagamento, devidamente juntados por meio da petição ID 52516292, que por lapso não foram observados. Verifica-se, portanto, que foi preenchido um dos requisitos objetivos de admissibilidade (preparo), porquanto as guias vieram devidamente acompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamentos (ID 52516291, p. 3 e 4). Posto isso, REVOGO a decisão ID 52932483, para RECEBER o recurso de apelação (ID 51136527) interposto pela ora embargante. Após a devida intimação das partes, e decorrido o prazo para eventual manifestação, retornem os autos para o julgamento do recurso de apelação interposto. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator